Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703052-38.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS APELADO: WILLON DOS SANTOS BARBOSA DESPACHO Em consulta aos autos e aos sistemas desta Corte, verifico a existência do processo n° 0701887-53.2021.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes e o contrato acessório de locação relativo ao mesmo negócio jurídico de que trata o presente apelo, o que justifica a reunião dos feitos para julgamento conjunto, de modo a evitar decisões contraditórias. Deste modo, associem-se os processos, vindo ambos, oportunamente, conclusos para julgamento conjunto. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora